Tribunal: TJSP
Processo: 2272659-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
Cumprimento de sentença – Necessidade do feito ser submetido à instrução probatória para que se apure em que condições os agravantes responderão pela presente demanda - Não há lugar, na espécie, para se declarar, aqui e agora, indevida a determinação do Juízo oficiante, que implicaria antecipação da prestação jurisdicional sem respeito ao contraditório e à ampla defesa – Recurso improvido,

Ementa:
Cumprimento de sentença – Necessidade do feito ser submetido à instrução probatória para que se apure em que condições os agravantes responderão pela presente demanda - Não há lugar, na espécie, para se declarar, aqui e agora, indevida a determinação do Juízo oficiante, que implicaria antecipação da prestação jurisdicional sem respeito ao contraditório e à ampla defesa – Recurso improvido, prejudicada a análise dos agravos internos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001023331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272659-28.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes CARLOS
ALBERTO BORELLI, RENATO CORONA FERNANDES e WASHINGTON LUIS REIS, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, por maioria de votos,
vencido o 2o juiz, que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272659-28.2019.8.26.0000
Agravantes: Carlos Alberto Borelli, Renato Corona Fernandes e Washington Luis
Reis
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Trajano Luiz Lemer de Andrade, Kgs - Engenharia Ltda, Celso Luiz
Cosenza, Mara Suzana Ferreira Calor, Jose Edmundo do Amaral, Eliel Rodrigues
Martins, Paulo Otavio de Azevedo Junior, Carlos Alberto Borelli, Renato Corona
Fernandes, Washington Luiz Reis e Sptrans - São Paulo Transportes S A
Comarca: São Paulo
Voto no 44029
Cumprimento de sentença – Necessidade do feito ser
submetido à instrução probatória para que se apure em que
condições os agravantes responderão pela presente demanda -
Não há lugar, na espécie, para se declarar, aqui e agora,
indevida a determinação do Juízo oficiante, que implicaria
antecipação da prestação jurisdicional sem respeito ao
contraditório e à ampla defesa – Recurso improvido,
prejudicada a análise dos agravos internos.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado por Carlos
Alberto Borelli e outros contra ato que consideram ilegal do MM. Juiz de Direito da
11a Vara da Fazenda Pública desta Capital, Dr. Kenichi Koyama, e consistente em
determinar a realização de prova econômico-contábil na fase de cumprimento de
sentença.
Recurso tempestivo e contrariado a fls. 136.
O parecer da Douta Procuradoria de Justiça é pelo não
provimento do presente recurso (fls. 31)
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento retirado de decisão (fls.
5923-1g) que afastou preliminares levantadas pelos executados e determinou a
realização de prova econômico-contábil para analisar o mérito da desconsideração da
personalidade jurídica da empresa KGS, forte na tese de que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Quanto ao mérito da desconsideração da personalidade jurídica,
tema a que este incidente encontra-se adstrito, os réus alegam que
os atos da empresa KGS foram todos regulares e imbuídos de boa-
fé. Aduziram que a ilegalidade declarada fora em relação à
contratação da Administração com a empresa, mas não houve
constatação de conduta irregular da empresa. Consignam,
inclusive, que o contrato fora executado. A partir de 1992 as
receitas da empresa decaíram progressivamente, até que em 1994
deixou-se de auferir lucros, mesmo após seus sócios abrirem mão
de perceberem pró-labore. A redução do faturamento chegou ao
patamar de 61%.
O laudo encomendado pelos requeridos apontou que não existe
confusão patrimonial ou vazamento de recursos da empresa em
favor dos sócios. Tampouco houve desorganização financeira da
empresa ou descapitalização pelos sócios. Conclui que a queda
brusca de receita deveu-se a crise econômica de 1990-1992,
notadamente aceleração de inflação e deterioração de finanças
dos governos municipais e estaduais que eram os seus principais
clientes. O estudo fez-se acompanhar de balanços da empresa.
Considerando que a matéria concerne à boa prática empresarial,
que por sua vez, deve ser verificada a partir da análise de gestão
patrimonial da empresa pelos sócios para que haja elementos
suficientes a convencer o Juízo acerca da (in)existência de
fundamento para aplicação do art. 50 do Código Civil, entendo
ser imprescindível a realização de prova técnica econômica-
contábil sobre as finanças de KGS Serviços de Apoio
Administrativo
Ltda.,
notadamente
pelo
período
crítico
assinalado pelos réus de 1990 a 1992 quando houve queda
vertiginosa de receita em razão de ausência de contratos com
Administração (Municípios e Estados, seus maiores clientes) no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
período de recessão econômica agravada pelos altos índices de
inflação.”
Irretocável a decisão de primeiro grau.
A matéria objeto do presente recurso está ligada à necessidade ou
não da realização de prova técnica econômica-contábil sobre as finanças de KGS
Serviços de Apoio Administrativo Ltda., executada por força de decisão transitada em
julgado em ação civil pública.
Não há outra conclusão senão a da imprescindibilidade do feito
ser submetido à instrução probatória para que se apure se os agravantes responderão ou
não pela presente demanda. Essa a determinação, aliás, de acórdão desta Câmara, dado
anteriormente e já transitado em julgado.
Se dizem os agravantes que não lucraram quando a empresa
entrou em derrocada, situação que teria ocorrido por fatores externos a ela, não têm o
que temer. Comprovada essa alegação ficaria evidente a inexistência de confusão
patrimonial a justificar o alcance dos bens dos sócios.
Mas esse fato só é possível ser reconhecido com a realização da
perícia determinada pelo ilustre juiz oficiante. O laudo trazido aos autos pelos
agravantes, e que aponta a inexistência de motivo para a despersonalização, não pode
ser admitido por se tratar de prova unilateralmente feita.
De outro lado, não há lugar, na espécie, para se declarar, aqui e
agora, indevida a determinação do MM. Juízo oficiante, pois isso implicaria na
antecipação da prestação jurisdicional pelo Tribunal, sem que houvessem sido
respeitados o contraditório e a ampla defesa. A matéria, aliás, sobre prova, sequer
parece caber na disciplina atual do agravo de instrumento.
Prudente é aguardar o trâmite normal do feito em primeira
instância para que lá, após a colheita das provas técnicas, decida o D. Juízo, embasado
em maiores elementos, sobre a possibilidade ou não de desconsideração da
personalidade jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diga-se, ainda, que a matéria é complexa e a resolução da
controvérsia demanda dilação probatória, notadamente quanto à apuração independente,
o que só será possível mediante o devido processo legal, e com a observância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Outras questões vieram no recurso, todas ligadas à controvérsia
acima citada.
Os agravantes falam, de forma passageira, em prevenção do
ilustre Des. Marrey Uint, que teria decidido agravo de instrumento anterior, tirado no
mesmo processo, onde havia ocorrido a desconsideração da personalidade jurídica da
empresa KBS sem procedimento específico.
A prevenção é deste relator. Naquele feito, distribuído o processo
a este relator, posto tenha sido vencido, foi o acórdão redigido pelo culto Des. Marrey
Uint. Mas a prevenção continua sendo deste relator, não daquele que foi designado, na
oportunidade, para redigir o acórdão.
Falam, ainda, em preliminar, os agravantes, que o acórdão
anterior impediu a desconsideração da personalidade jurídica da KGS.
O acórdão assim não fez. Apenas afastou o decreto de
desconsideração antes de procedimento específico previsto agora no Código de
Processo Civil de 2015, com oportunidade de apresentação de provas, e da
demonstração da ocorrência dos requisitos do artigo 50 do Código Civil.
E foi justamente isso que o ilustre Magistrado agravado fez. Deu
oportunidade para que o Ministério Público insistisse ou não na desconsideração. E
tendo insistido abriu oportunidade de provas, mandando que se realizasse a perícia para
melhor apuração dos fatos.
Não há nulidade do procedimento de desconsideração da
personalidade jurídica, mas obediência do determinado no agravo de instrumento
antecedente.
Dizem os agravantes que existe nulidade no procedimento porque
não foram citados, mas cientificados na pessoa de seu Advogado que não teria poderes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para receber citação.
O incidente faz parte do processo que está em andamento e, por
isso, a cientificação do Advogado que já atua é suficiente. Tanto que não impediu os
sócios de se defender e inclusive ingressar com procedimento (recurso de agravo
interno) contra eles. Demais disso, não teriam os sócios agravantes sido melhor
defendidos com outro profissional, pois o atual trouxe toda sua competência em 34
laudas para, até tirando leite de pedra, defender seus constituídos.
Aqui não foi o caso de cientificação de Advogado da empresa
sem que se soubesse fosse ele Advogado dos sócios. Os sócios já haviam sido
defendidos pelo citado Advogado quando a desconsideração se deu sem procedimento
próprio. E agora continua, o mesmo Advogado, a patrociná-los.
Por isso, salvo amor extremado à forma, a preliminar de nulidade
não pode ser acolhida.
Relativamente à alegação de inexigibilidade do título, a questão
foi objeto da ação de conhecimento e não pode mais ser rediscutida, nem mesmo por
estarem ingressando agora os agravantes, pela via da desconsideração da personalidade
jurídica, na ação.
Primeiro porque ainda não ingressaram na ação. Se afastada a
possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica da KBS, a matéria nunca
será analisada. Se forem incluídos na execução, o serão como responsáveis e não como
devedores. Por isso não lhes cabe defesa da dívida, mas sobre a possibilidade ou não da
constrição de seus bens.
As questões relativas à impossibilidade de desconsideração da
personalidade jurídica e da atuação regular e lícita dos sócios não cabe ser explorada
neste agravo, como já se disse. A primeira é legal e não atinge sociedades que atuem
regular e corretamente. Mas isso é o que se almeja esclarecer no procedimento
instaurado. E se os sócios agravantes tinham ou não atuação regular ou irregular é
também o que a perícia vai tentar esclarecer.
Não se pode falar, como querem os agravantes, que o Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Público não cumpriu o ônus da prova, se o incidente está em fase probatória.
Em resumo, a decisão atacada está correta e, por isso, não pode
ser afastada.
Dessarte nega-se provimento ao recurso, prejudicada a análise
dos agravos internos.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.357
Agravo de Instrumento no 2272659-28.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Carlos Alberto Borelli, Renato Corona Fernandes e
Washington Luis Reis
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Trajano Luiz Lemer de Andrade, Kgs - Engenharia Ltda,
Celso Luiz Cosenza, Mara Suzana Ferreira Calor, Jose Edmundo do
Amaral, Eliel Rodrigues Martins, Paulo Otavio de Azevedo Junior, Carlos
Alberto Borelli, Renato Corona Fernandes, Washington Luiz Reis e
Sptrans - São Paulo Transportes S A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no 41357
Agravo de Instrumento no: 2272659-28.2019.8.26.0000
Agravo interno no: 2272659-28.2019.8.26.0000/50001
Agravo interno no: 2272659-28.2019.8.26.0000/50000
Agravantes: Carlos Alberto Borelli, Renato Corona Fernandes
e Washington Luis Reis
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Agravos
internos
prejudicados,
diante
do
julgamento deste agravo de instrumento.
Agravo de instrumento tirado de decisão que,
nos autos de pretensão civil pública, por ato
de improbidade administrativa, ora em fase
de cumprimento de sentença, determinou a
realização de prova econômico-contábil para
verificação
da
desconsideração
da
personalidade
jurídica

Direito
Civil
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processual Civil - Decisão anterior prolatada
por
esta
Douta
Câmara,
transitada
em
julgado, que rejeitou a desconsideração da
personalidade jurídica
Hipóteses legais não
observadas
para
novo
pedido
de
desconsideração

Ausência de prova indiciária e argumento de “conforto dos sócios” não autorizam prova econômico- contábil à critério do Magistrado
-
Inteligência do art. 50 do CC e art. 133 do
NCPC
Necessidade de novos elementos
concretos
-
Precedentes
STJ

Decisão
reformada
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
em face de decisão (fls. 5923 (do principal), prolatada pelo
MM. Juiz Kenichi Koyama) que, nos autos de pretensão civil
pública, por ato de improbidade administrativa, ora em fase
de cumprimento de sentença, determinou a realização de
prova
econômico-contábil
para
verificação
da
desconsideração da personalidade jurídica.
O recurso foi conhecido, mas não foi deferida
a antecipação da tutela recursal (fls. 128/129). Agravos
internos foram tirados dessa decisão, os quais foram
devidamente processados. Foi apresenta contraminuta no
agravo de instrumento (fls. 136/143).
Em parecer, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento
(fls. 153/162).
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente,
impõe-se
definir
se
a
desconsideração da personalidade jurídica ora reiterada
nestes autos, deve ter regular processamento ou se ofende a
coisa julgada, materializada no julgamento do Agravo de
Instrumento
no2182127-13.2016.8.26.0000
e
Embargos
de
Declaração no no2182127-13.2016.8.26.0000/50000, envolvendo
as mesmas partes, cujas ementas são as seguintes:
Voto no 35251
Agravo de Instrumento no: 2182127-13.2016.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Renato Corona Fernandes e outros
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de
pretensão de improbidade administrativa, ora em fase de
execução, entendeu estar preclusa a matéria atinente à
desconsideração da personalidade jurídica da empresa
requerida
KGS,
diante
da
inexistência
de
impugnação
específica (interposição de recurso) em momento oportuno

Preclusão não verificada
Contraditório e ampla defesa que
merecem ser observados em favor dos incluídos na lide após
a decretação da desconsideração - Precedentes TJSP -
Decisão reformada
Recurso provido.
Voto no 35962
Embargos de declaração no: 2182127-13.2016.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargantes: Washington Luis Reis, Renato Corona Fernandes
e Carlos Alberto Borelli
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessados: KGS Engenharia Ltda. e outros.
Embargos de declaração - Omissão
Ocorrência - Embargos
acolhidos. Em tais julgamentos decidiu-se pela impossibilidade da desconsideração da personalidade
jurídica da empresa KGS Engenharia Ltda., tanto pelo defeito
formal (ausência de citação dos sócios e não ocorrência de
alegada
preclusão),
quanto
pela
falta
de
fundamento
jurídico e da falta de provas concretas que a autorizassem. O
argumento
do
pedido,
naquela
oportunidade,
era
“o
conforto da vida dos sócios”. As decisões transitaram em
julgado.
Instado por despacho do MM. Juiz “a quo”
sobre o interesse em distribuir incidente próprio, o Ministério
Público, ajuíza novo procedimento de desconsideração da
personalidade jurídica, petição de 04.11.2019, cuja conteúdo
é, literalmente, igual a anterior, sem nenhuma modificação,
acréscimo ou supressão, deixando de indicar provas e
atinando com o julgamento no estado da lide. O argumento
do pedido, “o conforto da vida dos sócios”, que foi rejeitado
como
fundamento
para
a
finalidade
pretendida
no
julgamento já citado e transitado em julgado.
Diante
disso,
patente
a
ocorrência
da
violação à coisa julgada.
Não se nega ao Agravado o direito de, em
tese, renovar o pedido de desconsideração. Contudo, o
fundamento haverá de ser diferente e acompanhado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provas
concretas
e
passíveis
de
enquadramento
nas
disposições legais que autorizam o incidente.
Em caso como este, de repetição de pedido
de desconsideração pelo mesmo motivo o E. STJ assim
decidiu:
RECURSO ESPECIAL no 1473782/MG - Quarta Turma - Relator: Min. RAUL
ARAÚJO
(1143)
Data
do
Julgamento
:15/08/2017
Data
da
Publicação/Fonte: DJe 31/08/2017 - RT vol. 986 p. 594
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS.
PEDIDO
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIOS EXCLUÍDOS EXPRESSAMENTE DA
LIDE, SEM APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NA
FASE DE CONHECIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVO
PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO, PELA MESMA RAZÃO: ENCERRAMENTO
IRREGULAR

DA

PESSOA
JURÍDICA.
INVIABILIDADE.
QUESTÃO
ANTERIORMENTE DECIDIDA. COISA JULGADA (CPC/73, ART. 467).
RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese, decisão proferida na fase de conhecimento,
transitada em julgado, afastara a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor e afirmara a inexistência de pressupostos processuais e
materiais necessários a aplicação da teoria da desconsideração da
personalidade jurídica, com base no art. 50 do Código Civil. 2. Nesse
contexto, é inviável a modificação de tal entendimento, quando do
cumprimento da sentença, para se aplicar agora ao caso, com base
na mesma razão já antes examinada, a Teoria Menor da
Desconsideração da Personalidade Jurídica e o CDC, afastados no
título judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Recurso especial
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Resta claro, portanto, o provimento deste
agravo face a ocorrência da coisa julgada. Pensar diferente,
máxima vênia, é tornar ineficaz a função judicante desta C.
3@ Câmara.
De
outro
lado,
analisasse
o
mérito
da
proposição que tem requisitos objetivos a serem cumpridos
para que seja exercida.
Conforme já se ressaltou, quando o julgamento dos embargos de declaração supra (no:
2182127-13.2016.8.26.0000/50000), as sociedades empresárias
são dotadas de personalidade jurídica de direito privado,
distinta da de seus membros e que lhes é atribuída pelo
Código Civil de 2002 (arts. 44, II e 982). A princípio, os sócios
respondem limitadamente quanto às obrigações contraídas
pela sociedade. Todavia, não podem eles, com base na
personalidade jurídica autônoma da empresa, eximir-se de
responsabilidade
por
danos
a
terceiros,
especialmente
credores desta. Havendo abusividade no uso da pessoa
jurídica, caracterizada por desvio de finalidade ou por
confusão patrimonial, autoriza o art. 50 do Código Civil que
os bens particulares dos sócios ou dos administradores
venham
a
responder
pelas
obrigações
contraídas
pela
sociedade, pela via da desconsideração da personalidade
jurídica.
A medida é excepcional, e não a regra, como
quer fazer crer o “Parquet”. Para a desconsideração da
personalidade jurídica, no âmbito de obrigações civis ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comerciais, adota-se a “teoria maior”, vale dizer, sendo
necessário requisitos, para que se possam alcançar os bens
pessoais dos sócios ou do administrador, não bastando à
insuficiência de bens da sociedade ou a mera argumentação
de que “os sócios possuem vida confortável”.
O STJ considera necessária a efetiva comprovação de fraude, abuso de direito, desvio de
finalidade ou confusão patrimonial, para que se aplique a
desconsideração da personalidade jurídica, não se podendo
aceitar como tal a mera insolvência da pessoa jurídica ou
dissolução irregular da empresa: REsp 1200850/SP, AgRg no
AREsp 159889/SP, REsp 970635/SP e MS 25151/SP.
Neste contexto legal e jurisprudencial, a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa KGS
Engenharia Ltda. não pode subsistir. O que há nos autos, em
verdade, são meras presunções. O “conforto” da vida dos
sócios não pode ser utilizado como pretexto para a
desconsideração da personalidade ou esvaziamento do
patrimônio da empresa. Há necessidade de prova robusta. Os
contratos administrativos, anulados em sede de ação civil
pública, foram entabulados entre 1989 e 1991, a empresa
atuou no mercado por longos anos, mas não tem a mesma
robustez financeira de outrora.
Não
poderiam
os
Agravantes
serem
responsabilizados, até porque não se comprovou que tenham
agido com dolo, má-fé ou abuso de poder, ou mesmo tenha
havida confusão patrimonial. Tal prova deveria ser realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo “Parquet”, a partir de dados precisos, o que não se
verificou. Também não pode o magistrado substituir a parte,
determinando provas sem qualquer modificação fática ao
que já fora anteriormente rejeitado por esta Câmara,
conforme já se apontou acima.
O
NCPC
expressamente
consagra
que
a
desconsideração deve observar os pressupostos previstos em
lei, “in verbis”:
Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade
jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério
Público, quando lhe couber intervir no processo.
§ 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica
observará os pressupostos previstos em lei.
§ 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de
desconsideração inversa da personalidade jurídica.
(g.n.)
A lei, “in casu”, é o próprio Código Civil, com
a nova redação dada pela Lei no 13.897/19, a saber:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas
relações
de
obrigações
sejam
estendidos
aos
bens
particulares de administradores ou de sócios da pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
(Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de
finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito
de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer
natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de
separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do
sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no
13.874, de 2019)
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas
contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente
insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
III
-
outros
atos
de
descumprimento
da
autonomia
patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também
se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de
administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no
13.874, de 2019)
§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença
dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a
alteração da finalidade original da atividade econômica
específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de
2019)
Dessa forma, sem a demonstração efetiva de
gestão fraudulenta, não é possível afastar a personalidade
jurídica da KGS. A mera repetição de argumentos pelo
“Parquet”, sem qualquer inovação efetiva aos fatos, não
autoriza a desconsideração.
O STJ tem precedentes sobre o tema, “in
litteris”:
RECURSO ESPECIAL: 1193789 / SP- 2010/0085036-6
Relator(a): Ministro RAUL ARAÚJO (1143)
Órgão Julgador:- QUARTA TURMA - Data do Julgamento:
25/06/2013 - Data da Publicação/Fonte: DJe 29/08/2013
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA (CC/2002, ART. 50). EX-SÓCIO DE
SOCIEDADE LIMITADA. JULGAMENTO DE ANTERIOR AGRAVO
PELA
CORTE
LOCAL.
VIOLAÇÃO
À
COISA
JULGADA.
OCORRÊNCIA. REQUISITOS DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA
DISREGARD
DOCTRINE.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.
1. Tendo a Corte local, em anterior julgamento de agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumento,
decidido pela
inexistência
de
pressupostos
processuais e materiais necessários à aplicação da teoria da
desconsideração da personalidade jurídica, com decisão
transitada em julgado, é incabível a rediscussão da matéria
sob o único argumento de que teria a parte exequente
sanado algum defeito processual que maculara o primeiro
requerimento de aplicação da disregard doctrine, porquanto
esse fundamento mostrava-se, por si só, insuficiente para
superar a decisão anterior, fundada em várias outras razões,
as quais permaneceram incólumes.
2. Além do fato de a aplicação da desconsideração da
personalidade jurídica estar revestida pelo manto preclusivo
da coisa julgada, o v. acórdão recorrido não aponta nenhum
fundamento de, pelo menos, razoável aceitação para se
aplicar a desconsideração da personalidade jurídica antes
rejeitada. Nada se diz sobre ocorrência de atos fraudulentos,
confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Sem esses
substratos, não se pode cogitar da desconsideração da
personalidade jurídica. Precedentes.
3. Recurso especial provido.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL
no:
1034828/AL - 2008/0043106-8
Relator(a): Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145)
Órgão Julgador: QUARTA TURMA - Data do Julgamento:
19/06/2012 - Data da Publicação/Fonte: DJe 28/06/2012
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
DECISÃO
MANTIDA.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INSTRUÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROBATÓRIA. LIVRE CONVENCIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA.
COISA
JULGADA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DO
ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. APRECIAÇÃO PELA ALÍNEA
"C". INVIABILIDADE.
1. Em homenagem aos princípios da economia processual e
da
fungibilidade,
devem
ser
recebidos
como
agravo
regimental os embargos de declaração que contenham
exclusivo intuito infringente.
2.
A
simples
reiteração
dos
argumentos
anteriormente
refutados não se mostra apta à reforma da decisão agravada.
3.
O
acórdão
recorrido
analisou
todas
as
questões
necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando
omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional.
4. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado,
respeitando os limites adotados pelo Código de Processo
Civil, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que
considerar necessária à formação do seu convencimento.
5. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos
autos, reconheceu a legitimidade ativa da parte recorrida;
entendeu pela ausência de afronta à coisa julgada; e pelo
não
cabimento
da
desconsideração
da
personalidade
jurídica. O acolhimento das razões de recurso, na forma
pretendida,
demandaria
o
reexame
de
matéria
fática.
Incidência do verbete 7 da Súmula desta Corte.
6.
Diferindo
as
circunstâncias
fáticas,
em
cada
caso,
inviabilizado, em regra, o recurso especial que se funda, para
revisão da ocorrência de dano, na alínea "c" do permissivo
constitucional.
7.
Embargos
de
declaração
recebidos
como
agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regimental a que se nega provimento.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 1585391/SP - 2016/0042371-0
Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) QUARTA TURMA
Data do Julgamento: 07/11/2017 Data da Publicação/Fonte: DJe
14/11/2017
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932 DO CPC/15. POSSIBILIDADE.
EXECUTADA
PESSOA
JURÍDICA.

DESCONSIDERAÇÃO

DA
PERSONALIDADE. RELAÇÃO CIVIL-EMPRESARIAL. ART. 50 DO CÓDIGO
CIVIL. TEORIA MAIOR. ATOS ILÍCITOS. COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA.
DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. BENS NÃO
LOCALIZADOS. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 557 do CPC/73 e do art. 932 do CPC/15, pode o
relator julgar monocraticamente recurso para alinhar a controvérsia ao
entendimento jurisprudencial vigente. Precedentes.
2. O art. 50 do Código Civil, aplicável às relações civis-
empresariais, adota a Teoria Maior da desconsideração da
personalidade da pessoa jurídica, só podendo ser aplicado quando
comprovado especificamente desvio de finalidade ou confusão
patrimonial.
3. A mera não-localização de bens não permite a desconsideração da
personalidade da pessoa jurídica e acesso ao patrimônio dos sócios.
Precedentes do STJ.
4. Agravo interno não provido.
Vê-se, pois, por qualquer ângulo que se
enfoque a questão, que o provimento do agravo é de rigor.
Dessa forma, a decisão guerreada deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integralmente reformada, sob pena de flagrante atentado ao
que foi decidido anteriormente por esta Câmara, revestido
do manto da coisa julgada.
Em
face
do
exposto,
pelo
meu
voto,
consideram-se prejudicados os agravos internos e dá-se
provimento ao agravo de instrumento.
MARREY UINT
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE LUIZ GAVIAO DE ALMEIDA
138F2954
8
21
Declarações de
Votos
LUIZ EDMUNDO MARREY UINT
13B73F2E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2272659-28.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.